Tribunal: TJPA
Processo: 0827000-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827000-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO MAIORANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA COM ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, aplicou o efeito translativo dos recursos para extinguir Execução Fiscal sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do executado. O agravante sustenta ocorrência de supressão de instância e defende tratar-se de mero erro material passível de correção, requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal poderia reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do executado, mediante aplicação do efeito translativo dos recursos, sem incorrer em supressão de instância; e (ii) saber se a substituição da Certidão de Dívida Ativa pretendida pela Fazenda Pública configura simples correção de erro material ou indevida alteração do sujeito passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.

A legitimidade das partes constitui pressuposto processual de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

4.

O efeito translativo dos recursos autoriza o Tribunal a apreciar matérias de ordem pública independentemente de provocação das partes ou de prévia manifestação do juízo de origem, não configurando supressão de instância.

5.

A própria Fazenda Pública reconheceu a inadequação da indicação do executado originário ao apresentar nova petição inicial acompanhada de nova Certidão de Dívida Ativa, evidenciando a necessidade de alteração do sujeito passivo da execução.

6.

A substituição ou emenda da CDA é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, sendo vedada quando importar modificação do devedor do crédito tributário, conforme orientação consolidada na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Constatada a ilegitimidade passiva do executado originalmente demandado, impõe-se a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de condição necessária ao regular desenvolvimento da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O efeito translativo dos recursos autoriza o reconhecimento de ofício, pelo Tribunal, de matérias de ordem pública, inclusive a ilegitimidade passiva, sem configuração de supressão de instância. 2. É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa quando a alteração pretendida implicar modificação do sujeito passivo da obrigação tributária. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do executado, impõe-se a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 3º, e 1.021; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 736.966, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmula nº 392 (“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém que em face da decisão monocrática proferida por este Relator que aplicando o efeito translativo, extinguiu o feito nº 0843197-48.2018.8.14.0301, em razão da ilegitimidade do Agravado/executado Ronaldo Maiorana.

Nas suas razões recursais, o agravante insurge-se contra a extinção da execução, alegando que, não há equívocos quanto a identidade do executado, ora agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id 35446776).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se o recurso contra a decisão monocrática que extinguiu a Execução Fiscal nº 0843197-48.2018.8.14.0301, por ilegitimidade passiva do executado, ora agravado, aduzindo que tal ato deve ser reformado por flagrante supressão de instancia.

Inicialmente, não assiste razão ao agravante quando sustenta a ocorrência de supressão de instância.

É cediço que no ordenamento jurídico admite o reconhecimento, de ofício, das matérias de ordem pública em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

A legitimidade das partes constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido da relação processual, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado ou pelo Tribunal.

Nessa linha, o efeito translativo dos recursos autoriza o órgão julgador a apreciar questões dessa natureza independentemente de provocação específica das partes, ainda que não tenham sido objeto de exame pelo juízo de origem, não havendo falar, portanto, em supressão de instância.

Sobre o tema, leciona Elpídio Donizetti:

“(...) O efeito translativo, como dito, constitui uma particularidade do efeito devolutivo, entendido como a possibilidade de o julgamento recursal extrapolar os limites do que foi efetivamente impugnado. Como existe relação entre esses efeitos, alguns doutrinadores costumam afirmar que no efeito translativo relaciona-se com a extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical) do efeito devolutivo.

(...)

O efeito translativo é decorrência direta da dimensão vertical ou profundidade do efeito devolutivo. Como a interposição do recurso devolve as matérias que, mesmo não impugnadas, se relacionam com o objeto do recurso, devolve também as matérias de ordem pública, pois estão ligadas aos pressupostos processuais e às condições para o provimento final, que são antecedentes lógicos da própria análise do mérito.”

(Curso Didático de Direito Processual Civil. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 1330-1331).

O entendimento também encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do CPC.”

(REsp nº 736.966, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Superada essa questão, igualmente não prospera a alegação de que a hipótese versaria sobre simples erro material passível de correção.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, verificou-se nos autos originários que no próprio Município de Belém apresentou nova petição inicial acompanhada de nova Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo a inadequação da indicação anteriormente constante no polo passivo da execução.

Nessas circunstâncias, a situação ultrapassa os limites da mera correção de erro formal ou material admitida pelo art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 e pela própria Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do STJ admite a substituição ou emenda da CDA apenas para correção de erros materiais ou formais, vedando, entretanto, qualquer alteração que implique modificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

A propósito, foi exatamente essa a conclusão adotada na decisão agravada:

“Todavia, diante do expresso reconhecimento da ilegitimidade do Agravante/Executado, verifica-sea impossibilidade de continuação da execução em seu nome. Contudo, não é possível a substituição da CDA com a modificação do devedor do crédito tributário.”

Dessa forma, diversamente do que sustenta o agravante, não se está diante de mera retificação de grafia ou complementação de qualificação da mesma pessoa, mas de hipótese em que a própria Fazenda Pública reconheceu a necessidade de alteração do sujeito passivo da execução fiscal, circunstância expressamente vedada pela Súmula nº 392 do STJ.

Constatada a ilegitimidade passiva do executado originalmente demandado, torna-se inviável o prosseguimento da execução fiscal, impondo-se sua extinção sem resolução de mérito, por ausência de condição indispensável ao regular desenvolvimento da relação processual.

Nesse contexto, a aplicação do efeito translativo mostrou-se plenamente adequada, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso na decisão agravada.

Ao contrário, a manutenção do feito diante da manifesta ausência de legitimidade passiva afrontaria os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, impondo a continuidade de execução fiscal fundada em pressuposto processual inexistente.

Portanto, não identifico qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), ____ de __________ de 2026.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026